Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002492-96.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: BANCO CSF S/A
AGRAVADO: JOSENIR PEREIRA DE MACEDO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO CSF S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais no 1008093-79.2019.8.11.0003 ajuizada por JOSENIR PEREIRA DE MACEDO, que homologou proposta de honorários periciais e determinou a intimação da parte ré para no prazo de 10 dias, efetuar o deposito dos honorários, sob pena de perda da prova.
O agravante alega que o perito apresentou honorários de R$ 19.780,00 (dezenove mil setecentos e oitenta reais); apresentou impugnação aos honorários periciais (id. 49407250) estipulados pelo Sr. Perito, pois se mostrava extremamente excessivo e oneroso, uma vez que supera a média dos valores praticados em ações de mesma natureza, culminando em cerceamento de defesa; o Sr. Perito apresentou para a realização de perícia no cartão dotado de tecnologia chip proposta de honorários com o valor estimado de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais); houve nova impugnação, contudo, sobreveio a homologação; fundamenta a presente ação tem por objeto a suspensão da transação no valor de R$ 2.481,18 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos) como a consequente declaração da inexistência do débito, não havendo complexidade nem grande volume de informações a serem trabalhadas, aptas a justificar fixação de honorários em R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais); pretende a minoração dos honorários; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo a decisão até o julgamento do recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e redução do valor dos honorários periciais.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a suspensão da decisão agravada haja vista possível excessividade nos honorários periciais homologados, diante da baixa complexidade da perícia a ser realizada, o que caracterizaria o cerceamento de defesa.
Assim, o magistrado singular homologou os honorários em R$ 12.900,00.
A princípio, em sede de cognição sumária, entendo plausível o argumento do agravante até que a questão seja melhor elucidada no mérito deste recurso, tendo em vista a necessidade de maior esclarecimento e manifestação da parte agravada.
Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora